Tribunal: CARF
Processo: 10909.003921/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.003921/2010-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.400 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Assunto
SIMPLES
Recorrente
NER COMERCIO DE ELEVADORES LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta anexe ao
processo histórico atualizado dos débitos que deram origem à exclusão do Simples Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Nacional. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
A contribuinte anteriormente qualificada apresentou impugnação contra sua
exclusão de ofício do Simples Nacional, relativa ao ano-calendário 2011, motivada
pela existência de débito com a RFB, cuja exigibilidade não se encontra suspensa.
Em sua defesa, alega que está pagando pontualmente 6 parcelamentos e não tem
condições de pagar a vista o montante das DAS referente ao ano 2008. Espera um
novo parcelamento para quitar esta dívida.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – MG,
no Acórdão às fls. 21 a 23 do presente processo (Acórdão no 09-49.735, de 19/02/2014 –
relatório acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2011
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10909.003921/2010-34
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.400 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003921/2010-34

SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO.
A empresa excluída do Simples Nacional por possuir débitos sem exigibilidade
suspensa tem 30 dias, contados da comunicação da exclusão, para regularizá-los.

No voto, a decisão argumentou que empresa não comprovou a regularização dos
débitos motivadores da exclusão em tempo hábil, não havendo como permitir a sua permanência
como optante pelo Simples Nacional.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/05/2014 (Aviso de
Recebimento à fl. 25), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 20/06/2014 (recurso às
fls. 34 a 36, carimbo aposto à primeira folha).
Nele reafirma que os débitos estavam parcelados. Anexa extrato à fl. 38 (Extrato –
Parcelamento Simples Nacional, sem data de emissão), acompanhado dos DARF às fls. 39 a 73,
pagos de 2007 a 2012. À fl. 74, anexa pedido da empresa de parcelamento pela Resolução CGSN
no 94/2011, envido à Receita Federal em 17/05/2012, acompanhado a lista de débitos (fl. 75),
que inclui aqueles motivadores da exclusão. Da fl. 77 em diante, anexa outros extratos referentes
a parcelamentos anteriores e DARF com vencimento em 2013 e 2014.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a empresa foi excluída do Simples Nacional, a partir de
01/01/2011 (Ato Declaratório Executivo – ADE à fl. 05, emitido em 01/09/2010), pela existência
de débitos sem exigibilidade suspensa, enumerados no próprio ato: débitos do Simples Nacional
dos períodos de 10/2007 a 12/2008.
Tendo tomado ciência do ADE em 28/09/2010 (fl. 15), tinha até 28/10/2010 para
regularizar os débitos. Esse prazo, informado no art. 4o do próprio ADE, tem base no art. 31, §
2o, da Lei Complementar no 123/2006:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.

Na Manifestação de Inconformidade (fls. 02 a 04), apresentada em 19/10/2010, a
empresa informou que não tinha como pagar, à vista, o débito motivador da exclusão, já que
arcava com o custo de seis parcelamentos em andamento.
Conclui-se, portanto, que o ADE seguiu corretamente a legislação ao excluir a
interessada do Simples Nacional, a partir de 01/01/2011, com base no art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.400 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003921/2010-34

No entanto, no Recurso Voluntário, a empresa informa que em 2012 aderiu a
novo parcelamento, esse incluindo os débitos de Simples Nacional que causaram a exclusão. À
fl. 74, anexa o pedido da empresa de parcelamento pela Resolução CGSN no 94/2011 e IN no
1.229/2011, envido à Receita Federal em 17/05/2012. Acompanha o pedido a lista de débitos (fl.
75), que inclui aqueles motivadores da exclusão.
O contribuinte tem razão quando afirma que, a partir da quitação do débito, estaria
novamente autorizado a ingressar no regime. Assim, embora correta a exclusão efetuada, a
empresa poderia novamente recolher seus tributos na sistemática do Simples Nacional a partir de
janeiro de 2013, nos termos do art. 16, § 2o, da Lei Complementar no 123/2006.
Não há no processo, porém, comprovação da consolidação do referido
parcelamento pela Lei no 11.941/2009. É necessária a informação, extraída dos sistemas da
Receita Federal, do histórico dos débitos que ocasionaram a exclusão do Simples Nacional. Só
assim será possível determinar a limitação dos efeitos do ADE, no tempo, possibilitando o
recolhimento pelo regime a partir do ano seguinte à regularização.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta anexe ao presente processo o histórico atualizado dos débitos que deram origem à
exclusão do Simples Nacional ora julgada.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital